Tribunal: TJDFT
Processo: 0719943-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS E MATERIAIS. G44 BRASIL. IRDR no 20. COMPETÊNCIA DA 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA.
1. No que diz respeito à competência para análise das causas envolvendo vítimas de “pirâmides financeiras” praticadas pelas Sociedades G44 Brasil S.A. e G44 Brasil SCP, deve-se adotar a tese firmada por ocasião do julgamento do IRDR no 20 (0740629-08.2020.8.07.0000), no sentido de que: “a) Compete aos Juízos Cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das Sociedades G44 Brasil s/a e G44 Brasil SCP (sociedade em conta de participação), e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’”.
2. Declarado competente o juízo suscitado, da 2a Vara Cível de Taguatinga.